Tribunal: STF
Processo: MI 7331
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Art. 89 do ADCT. Redação dada pela EC nº 60/2009. Direito de opção. Ingresso em quadro em extinção da administração federal. Direcionamento aos servidores ativos. Impetrante que já havia passado à inatividade, quando da promulgação da referida emenda constitucional. Ausência de norma de eficácia limitada veiculadora de dever de legislar nos moldes pretendidos. Indeferimento da inicial.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Ricardo de Oliveira Costa contra lacuna técnica imputada ao Presidente da República.
    2. O impetrante noticia que é delegado aposentado, vinculado ao quadro de servidores da polícia civil do Estado de Rondônia. Consigna que ingressou no referido cargo em 01.11.1984, quando o Estado de Rondônia, antes território federal, ainda não tinha total independência em relação à União. Registra que o art. 89 do ADCT, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 60/2009, autoriza que servidores do Estado de Rondônia cujo ingresso tenha ocorrido entre 01.01.1982 e 15.03.1987 optem por integrar quadro de servidores em extinção do ex-território federal de Rondônia. Narra que, na inatividade, desde 14.12.2004, manifestou, por meio de termo protocolado em 18.9.2013, a intenção de compor o referido quadro de servidores em extinção, mas as autoridades competentes não admitiram a transposição pretendida, sob o argumento de falta de regulamentação do exercício da opção por parte de inativos. Acrescenta:
    “Segundo a COMISSÃO ESPECIAL DO EX-TERRITÓRIO e o SECRETÁRIO WAGNER LENHART, a OPÇÃO do impetrante encontra-se sobrestada por falta de regulamentação do parágrafo 3º do art. 4º da Lei 13.681/2018, conforme se depreende do Ofício em anexo, o qual respondeu à solicitação de esclarecimento realizada pelo Deputado Federal-RO MAURO NAZIF (OFÍCIO também em anexo), do motivo pelo qual o enquadramento está sendo retardado. 
    O citado dispositivo, por sua vez, diz:
    (...)
    A invocação de ausência de regulamentação para deferir o direito de enquadramento do impetrante é posterior ao direito de OPÇÃO já exercido em 2013, tanto que conforme se comprova em anexo com os DIÁRIOS OFICIAIS, houve a transposição de DELEGADOS quando sequer havia sido editada a Lei 13.681/2018. 
    Em outras palavras, a “opção" exigida pela Lei 13.681/2018, foi realizada pelo impetrante no ano de 2013, conforme já se demonstrou, portanto, a eventual regulamentação que se entende necessária, somente poderia atingir os servidores que eventualmente virão a fazer a OPÇÃO, conforme a regulamentação que virá a ser editada, porém, não pode atingir o impetrante que já realizou o ato necessário à concretização de seu direito, conforme PROTOCOLO devidamente juntado em anexo. 
    Aliás, a simples análise textual do art. 4º, §3º, da Lei 13.681/2018, é muito clara no sentido de que haverá a regulamentação do exercício da OPÇÃO dos servidores ativos e inativos, e não de quem possui ou não o direito à transposição/enquadramento, isto é, o direito ao enquadramento está previsto nas Emendas Constitucionais, e a OPÇÃO o impetrante já realizou desde 2013, conforme demonstrado, portanto, a exigência de regulamentação no atual momento se não for ilegal, é no mínimo injusta, na medida em que alguns DELEGADOS foram transpostos de maneira célere antes mesmo da edição da Lei 13.681/2018, todavia, o mesmo tratamento não está sendo despendido ao impetrante, o qual possui exatamente as mesmas condições e requisitos preenchidos.
    (…)
    Cabe ressaltar ainda, visando esclarecer a desnecessária celeuma criada pelo Ministério da Economia e pela União, que a Lei n. 13.121/2015 (resultante da conversão da Medida Provisória n. 660/2014) estabeleceu em seu art. 2º, que o prazo para o exercício da opção é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 660/2014, que ocorreu em 24 de novembro de 2014, ficando determinado como fim do prazo para a opção, o dia 24 de maio de 2015, neste sentido:
    (…)
    Podemos ver portanto, que o Legislador Ordinário está editando regulamentações sobre o exercício da OPÇÃO em vários momentos, visando oportunizar àqueles que ainda não o realizaram, que não é o caso do impetrante, que já o exerceu desde a primeira oportunidade, em 2013. 
    A análise do art. 2º e seu §1º da Lei 13.121/2015, torna a questão ainda mais clara, pois a opção do impetrante e demais servidores já foi realizada, tanto que esse mesmo §1º, do art. 2º, isenta de nova OPÇÃO os servidores que já haviam realizado sob a égide da EC 60/2009, que é exatamente o caso do impetrante, sendo portanto, ato jurídico perfeito e acabado, o que novamente nos leva a conclusão de que a interpretação data pelo Ministério da Economia sobre o art. 4º, §3º, da Lei 13.681/2018, não se aplica ao requerente dest[a] injunção.
    A situação fática criada com esta interpretação do §3º, do art. 4o, da Lei 13.681/2018, em relação ao impetrante é no mínimo estranha e inusitada, pois se não há regulamentação para enquadrar o impetrante, não deveria haver enquadramento de ninguém, porém, conforme demonstrado com os DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO em anexo, não é o que vem ocorrendo, sendo forçoso concluir que pode estar havendo uma seletividade estranha na efetivação dos direitos, na medida em que esta “regulamentação” d[o] §3º, da Lei 13.681/2018, está sendo exigida de alguns, como é o caso do impetrante, e de outros não. 
    O direito subjetivo constitucional do impetrante é incontroverso e expresso no art. 89 do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 60, de 11/11/2009, o qual exige que o servidor estivesse no exercício de suas funções até 15/03/1987, e tenha realizado a OPÇÃO, condição esta que o impetrante também preenche. 
    Considerando não ser possível ao ora requerente desta injunção o exercício de seu direito tendo em vista a alegada omissão legislativa por parte da União, fato comprovado pelo OFÍCIO da Secretaria de Gestão de Pessoal do Ministério da Economia (em anexo), faz-se necessária a presente ação constitucional para exercício do direito constitucional do impetrante, sob pena de prejuízo irreparável pela omissão legislativa que vem ocorrendo sine die, há mais de 07 anos.”
    3. Com respaldo nessas considerações, foram deduzidos os seguintes pedidos:
    “4) Seja reconhecid[a] a mora legislativa, para deferir a injunção ao impetrante para que seja enquadrado no QUADRO DE SERVIDORES DOS ex TERRITÓRIOS, nos termos dos 5º e art. 12 da Lei 13.681/2018 usados atualmente pelo MINISTÉRIO DA ECONOMIA e suas Comissões Especiais dos ex-Territórios Federais.
    5) Alternativamente, seja enquadrado por outros dispositivos legais que estejam sendo utilizados pelo Órgão Competente no momento em que for recebido o presente mando de injunção, ou ainda, pela integração legislativa conforme determinar este Supremo Tribunal Federal.
    6) Caso entenda diversamente esta Excelsa Corte, sejam estabelecidas as condições em que poderá o impetrante promover ação própria visando exercer seu direito, nos termos do que prevê a Lei do Mandado de Injunção.
    7) Que o pedido seja julgado procedente para determinar o imediato enquadramento do impetrante nos termos dos dispositivos legais análogos que forem determinados por este Supremo Tribunal Federal, caso nenhum dos pedidos anteriores não sejam atendidos.”
    4. A autoridade impetrada prestou informações (evento 27).
    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 30).
    6. O Procurador-Geral da República opina pelo não conhecimento do mandado de injunção (evento 34).
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna).
    2. Na espécie, não diviso a existência de norma constitucional de eficácia limitada veiculadora de dever de legislar nos moldes vindicados na inicial da impetração, isto é, de modo a propiciar a servidor inativo do Estado de Rondônia a faculdade de optar pelo ingresso em quadro em extinção da administração federal.
    3. Com efeito, ao contrário do sustentado na exordial, o direito de opção que o impetrante pretende exercer não está assegurado no art. 89 do ADCT, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 60/2009, adiante transcrita:
    Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar e os servidores municipais do ex-Território Federal de Rondônia que, comprovadamente, se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviço àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os servidores e os policiais militares alcançados pelo disposto no art. 36 da Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981, e aqueles admitidos regularmente nos quadros do Estado de Rondônia até a data de posse do primeiro Governador eleito, em 15 de março de 1987, constituirão, mediante opção, quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e as vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009)
    § 1º Os membros da Polícia Militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetidos às corporações da Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com o grau hierárquico. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009)
    § 2º Os servidores a que se refere o caput continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, até seu aproveitamento em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 60, de 2009)
    4. A leitura do mencionado dispositivo constitucional transitório revela, portanto, o seu direcionamento aos servidores ativos, sem contemplar, expressa e diretamente, os inativos, como o impetrante, que, segundo veiculado na inaugural, passou à inatividade em 14.12.2004, antes, portanto, da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009. A circunscrição aos ativos fica clara à luz do art. 89, § 2º, do ADCT, preceito que alude à continuidade da prestação de serviços, na condição de cedidos, dos servidores optantes pela inclusão em quadro em extinção da administração federal.
    5. No tocante a servidores do Estado de Rondônia que, embora inativos à data da promulgação da Emenda Constitucional nº 60/2009, tenham sido regularmente admitidos antes de 15 de março de 1987, o direito de optar por inclusão em quadro em extinção da administração federal foi previsto no art. 4º, § 3º, da Lei nº 13.681/2018, adiante transcrito:
    Art. 4º A opção de que trata a Emenda Constitucional nº 98, de 6 de dezembro de 2017, será exercida na forma do regulamento.
    (...)
    § 3º O direito à opção de servidores, ativos e inativos, empregados e pensionistas abrangidos pela Emenda Constitucional nº 60, de 11 de novembro de 2009, ou pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, deverá ser exercido no prazo de até 30 (trinta) dias, contado a partir da publicação de regulamentação específica pelo Poder Executivo.
    6. Mandado de injunção não consubstancia remédio apto à colmatação de lacuna regulamentadora de direito previsto em norma infraconstitucional. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes precedentes desta Suprema Corte:
    “EMENTA Embargos de declaração em mandado de injunção. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é incabível a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. (...). 4. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade da via do mandado de injunção. 5. Agravo regimental não provido.” (MI 5392 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 22-10-2013 PUBLIC 23-10-2013)
    “EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Os agravantes objetivam a regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto direito. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para se que legisle, especificamente, sobre exploração de jogos de bingo. Agravo regimental desprovido.” (MI 766 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-01 PP-00025)
    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.” (MI 554 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2008, DJe-092 DIVULG 21-05-2008 PUBLIC 23-05-2008 EMENT VOL-02320-01 PP-00001) 
    7. Uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte chancela a técnica da motivação per relationem, incorporo, ainda, a minhas razões de decidir, fragmento do parecer por meio do qual o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente mandado de injunção (destaques acrescidos):
    “Inexiste direito constitucional carente de regulamentação, considerando que o art. 89 do ADCT, mesmo com as alterações decorrentes da EC 60/2009, não previu a transposição de inativos e pensionistas, situação na qual se enquadra o impetrante, que é delegado de polícia aposentado do Estado de Rondônia.
    O mencionado art. 89 do ADCT dispõe que:
    (…)
    O dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei nº 13.681/2018, que:
    (…)
    Inexiste, portanto, omissão regulamentadora a ser sanada e, estando o suposto direito à transposição disciplinado em norma de natureza infraconstitucional, há de se reconhecer a inadequação da via processual eleita.
    O reconhecimento da alegada omissão na disciplina do § 3º do art. 4º da mencionada Lei 13.681/2018 – que, segundo impetrante, teria sido o fundamento para a Comissão Especial do ex-Território considerar sobrestada a opção feita pelo impetrante -, não configura circunstância apta a justificar a impetração de mandado de injunção.
    É que, nessa hipótese, verifica-se a ausência de correlação direta entre dispositivos constitucionais – incluindo-se os dispositivos constitucionais transitórios – e o direito invocado como carente de regulamentação.”
    8. Realço, de outra parte, que, à luz das estreitas balizas constitucionais atribuídas à via do mandado de injunção, resulta inviável examinar a sustentada afronta ao princípio da isonomia, a partir do cotejo da situação concreta do impetrante com as dos paradigmas invocados na peça de ingresso.
    9. Ante o exposto, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016, indefiro a inicial do mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora